Tribunal: TJMT
Processo: 1031870-94.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Recurso Inominado no 1031870-94.2022.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: GUSTAVO HENRIQUE SOARES.
Recorridas: J.C.M NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA e B2W – COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO.
Data do Julgamento: 20/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECADÊNCIA AFASTADA - POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NOS TERMOS DO ART. 1.013, § 3o, DO CPC – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPRA PELA INTERNETE – PRODUTO ENTREGUE DIVERSO DO ADQUIRIDO – TROCA NÃO EFETUADA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESSARCIMENTO NA FORMA SIMPLES – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEVIDA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Afastada a prejudicial de mérito, uma vez que, nos termos do artigo 26 do CDC, decai em 90 dias o direito de pleitear uma das alternativas do art. 20. Por outro lado, a pretensão indenizatória, seja a título de danos materiais ou morais, sujeita-se a prazo prescricional e obedece à regra geral do artigo 205 do Código Civil.
2. Afastada a extinção do feito e constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser julgado, nos termos do art. 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil.
3. Rejeitada a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas em audiência de instrução e julgamento, uma vez que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o julgamento da lide.
4. In casu, resta incontroversa a falha na prestação do serviço, decorrente da entrega de produto diverso do adquirido pelo consumidor, situação que aliada à tentativa de solução administrativa inexitosa, é suficiente para gerar dano moral in re ipsa.
5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6. Demonstrado o prejuízo material suportado pelo reclamante, faz jus ao ressarcimento na forma simples do valor despendido.
7. Restando configurada a falha na prestação de serviço o reclamante faz jus a substituição do bem diverso entregue pelo bem adquirido, conforme as especificações da nota fiscal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031870-94.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE SOARES - CPF: 703.128.851-72 (RECORRENTE), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 08.824.171/0006-51 (RECORRIDO), RENATA VIEIRA XAVIER CUNHA - CPF: 084.905.727-20 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (RECORRIDO), JOAO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEAO - CPF: 084.963.917-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022